Tribunal: STF
Processo: Rcl 57630
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta por Renata Janke, representada por sua curadora Wally Janke, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, nos autos do Processo 5009008-09.2019.8.24.0000.



    Eis a ementa desse julgado:



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA 2ª VICE-PRESIDÊNCIA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NA FORMA DO ART. 1.030, INCISO I, ‘A’, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDENDA QUE ADOTOU A TAXA REFERENCIAL COMO INDEXADOR DA CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ÍNDICE FIXADO DECLARADA PELO STF ATRAVÉS DE CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DO IPCA-E. IMPOSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NA ÉPOCA DA PROLAÇÃO DO JULGADO. EXEGESE DA SÚMULA N. 343 DO STF. DECISÃO CÔNSONA À POSIÇÃO CRISTALIZADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 136/STF). APLICAÇÃO ESCORREITA DA TESE PARADIGMA AO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO”. (eDOC 5)



    No caso, a reclamante sustenta, em síntese, que o ato reclamado teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no RE-RG 870.947 (tema 810), paradigma da repercussão geral.



    Nesses termos, argumenta que “a decisão reclamada que manteve a Taxa Referencial – TR como índice de atualização monetária, com fundamento na incidência da coisa julgada, destoa totalmente do que fora decidido por este Supremo Tribunal no julgamento do RE 870.947-RG (Tema 810). (…) visto que, conforme decidido pelo Excelso Pretório, a Taxa Referencial foi declarada inconstitucional desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei 1.960/2009) e não houve modulação dos efeitos da decisão”. (eDOC 1, p. 10)



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, ao final, sua cassação “para afastar a aplicação da Taxa Referencial - TR (Lei 11.960/2009) ao caso vertente, em razão de sua inconstitucionalidade como índice de correção monetária, atualizando monetariamente as diferenças deferidas por índice que reflita a real inflação em todo o período, como o IPCA-E, acrescidas de juros de mora pelos percentuais da poupança”. (eDOC 1, p. 14) 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Superada a questão, saliento que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada. 



    No caso, a reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte no julgamento do RE-RG 870.947 (tema 810), paradigma da repercussão geral, em que se deu parcial provimento ao recurso para (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei nº 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. Na oportunidade, assentou-se a seguinte tese:



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” (DJe 20.11.2017)



    Cumpre esclarecer que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, analisados no RE-RG 870.947 (tema 810), são ex tunc, uma vez que não houve ressalva quanto à modulação de efeitos por parte desta Corte, consoante julgamento dos embargos de declaração, com a seguinte ementa:



    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.” (RE 870.947 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Redator p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 3.2.2020)



    Dessarte, inaplicável os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), desde a data da edição da Lei 11.960/2009.



    Entretanto, no caso dos autos verifico que, ajuizada ação rescisória, o Tribunal reclamado negou-se a aplicar o entendimento firmado pelo STF dada a ocorrência do trânsito em julgado da decisão rescindenda em momento anterior à fixação da tese vinculante. Nesses termos, confira-se a ementa desse julgado:



    “Alega a agravante, inicialmente, que, ao contrário do que constou na decisão recorrida, o acórdão objeto de recurso extraordinário aplicou de maneira equivocada a tese cristalizada no recurso representativo da controvérsia - RE 590.809/RS -, visto que a matéria em debate não estava em concordância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no momento do julgamento do acórdão rescindendo.



    Nessa perspectiva, deduz que a Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 mediante controle concentrado de constitucionalidade (ADI nº 5348), o que afasta a aplicação da Súmula 343/STF e, consequentemente, viabiliza a interposição de ação rescisória.



    Contudo, sem razão.



    (...)



    Como se depreende, a decisão impugnada elucidou de maneira concisa as questões trazidas à baila pela agravante: aplica-se o estatuído na Súmula 343/STF ao caso, uma vez que existia divergência, pelos tribunais, na interpretação do alcance da regra de atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública prevista no art. 1º-F da Lei n. 11.960/09, não havendo posicionamento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça que vinculasse os órgãos julgadores.



    É importante dizer, ainda, que a ressalva feita pelo STF relativamente à aplicação da Súmula 343, a qual ocorre nas hipóteses em que há controle concentrado de constitucionalidade não se configurou no caso concreto. Isto é, o leading case - RE n. 870.947 - que dirimiu a controvérsia existente sobre o direito material aqui tratado foi efetuado em sede de controle difuso de constitucionalidade, portanto, de forma incidental.



    Em última análise, assentou-se na decisão combatida que, haja vista o trânsito em julgado da decisão rescindenda em momento anterior à fixação da tese vinculante pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 810/STF), não há que falar em rescindibilidade da coisa julgada no caso em exame.



    (…)



    Por derradeiro, no que se refere à alegação de ter sucedido controle concentrado de constitucionalidade por intermédio da ADI 5.348 e, desse modo, devendo ser afastada a incidência da Súmula 343/STF, observa-se que o voto prolatado nos embargos de declaração consignou ser somente a partir do julgamento do Tema 810/STF que se criou o precedente pacificador do litígio envolvendo o art. 1º-F da Lei n. 11.960/09, situação na qual ‘torna-se irrelevante que, posteriormente (em 11.11.2019), o Supremo Tribunal Federal tenha julgado a ADI n. 5.348 em controle concentrado, haja vista que o julgamento do leading case, representado pelo RE n. 870.947, já havia ocorrido no dia 20.09.2017. Assim, a referida ADI não serve como parâmetro para as rescisórias sobre o tema. Como se não bastasse, na ADI n. 5.348 o Supremo tão somente reiterou que a matéria já havia sido apreciada no RE n. 870.947, reafirmando que o recurso extraordinário foi o marco definidor da pacificação da questão relacionada ao índice de correção monetária no próprio Supremo’ (evento 71)”. (eDOC 4; grifei)



    Pois bem.



    Ressalto que, em recente pronunciamento (RE-RG 1.317.982 – tema 1.170, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 27.10.2021), o Supremo Tribunal Federal reconheceu o caráter constitucional e a repercussão geral de questão atinente à possibilidade de alteração de juros moratórios estabelecidos em sentença transitada em julgado, considerado o pronunciamento vinculante no bojo do RE-RG 870.947 (tema 810).



    Na oportunidade, o voto condutor do Ministro Relator assentou que “a matéria possui densidade constitucional suficiente para o reconhecimento da existência de repercussão geral, competindo a esta Suprema Corte definir, ante o disposto no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição, se o trânsito em julgado de sentença que tenha fixado determinado percentual de juros moratórios impede posterior modificação, como no caso, em que se requer a aplicabilidade da Lei 11.960/2009, que foi objeto de tese no âmbito do Tema 810 da Repercussão Geral (RE 870.947)”.



    Não obstante a tese se refira apenas aos juros moratórios, extrai-se do inteiro teor da manifestação da Presidência do STF que a matéria em discussão também abrangerá a correção monetária.



    Dessa forma, entendo que, em verdade, a questão versada nos autos guarda identidade com a matéria apreciada no RE-RG 1.317.982 (tema 1170), de forma que o caso é de parcial procedência do pedido.



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que o Tribunal de origem proceda a novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário levando em consideração a existência o tema 1170 da repercussão geral (art. 1.030, III, do CPC).



    Comunique-se. Publique-se. 



    Brasília, 8 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente